Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-37.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002828-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), ARISTIDES MENDES FILHO - CPF: 901.464.508-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE IMPEDE EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PREJUÍZO À PRÓPRIA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser anulada decisão que, maculada por vício de fundamentação, não explica ao jurisdicionado o porquê do indeferimento de seu pedido, impedindo o regular exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição e prejudicando a própria atividade jurisdicional da Corte de Justiça, dada a falta de delimitação da matéria devolvida em sede recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002828-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARISTIDES MENDES FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
”

(Proc. nº 0000667-59.2012.8.11.0106 – Código 70735), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade em que o executado/agravante alegava que “
oito longos anos se passaram desde o arresto
(...)
sem que o
(Banco)
tenha se preocupado em regularizar o ato judicial que determinou a constrição existente sobre o imóvel
”; o MM. Juiz disse que repelia “
a pretensão do executado, pois, conforme termo de arresto de fl. 09 (id. 35780202) que tornou a presente execução segura
” (sic – transcrição “
ipsis litteris
” – cf. Id. nº 76931490).

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão à falta de fundamentação, enfatizando que não houve indicação de particularidade “
capaz explicar a relação da existência da penhora com a causa dos fundamentos da prescrição intercorrente suscitada
”; aduz que “
o fundamento adotado na r. sentença (arresto) se constitui em motivo que se presta a justificar qualquer outra decisão, que não os argumentos da prescrição suscitada
” (cf. Id. nº 76931484 - pág. 4).

Quanto à arguição de prescrição intercorrente, insiste em que “
o processo se arrasta por mais de dezesseis anos, em retumbante desídia do agravado pelo irrisório valor inicial do contrato a época
” (R$ 7,5 mil), repete que, mesmo tendo ocorrido a citação em maio/2006, “
o processo dormitou nos escaninhos do judiciário até 03/04/2012, sem que o agravado diligenciasse para dar regular andamento no feito
”, e reafirma que “
já se passaram mais de dez anos sem que o arresto tivesse sido convertido em penhora
” (sic – cf. Id. nº 76931484 - pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, cassação da r. decisão agravada, “
determinado o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que exare nova decisão fundamentada segundo os preceitos do art. 489 do CPC
”, ou então para que, reformada a decisão, seja declarada a prescrição intercorrente da pretensão executiva; requer, de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 76931484 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. nº 78036497 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 80825985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a arguição de prescrição intercorrente dizendo exclusivamente o seguinte:

“No que diz respeito à prescrição interlocutória, de igual modo, indefiro a pretensão do executado, pois, conforme termo de arresto de fl. 09 (id. 35780202) que tornou a presente execução segura”
(cf. Id. nº 76931490 - pág. 3).

“
Data venia
”, ressai evidente o vício de fundamentação da decisão agravada, que muito além de não atingir a finalidade de pacificação social pela explicação ao jurisdicionado do porquê do indeferimento de seu pedido, impede o regular exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, prejudicando a interposição de recurso a esta Corte de Justiça.

Aliás, a falta de fundamentação obsta inclusive a atividade jurisdicional deste Sodalício, pois o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”, cuja análise se restringe ao exame do acerto ou desacerto técnico da decisão agravada acerca do pedido, conforme enfoque dado pelas partes, ou, em outras palavras, devolve à Corte apenas a matéria decidida em Primeiro Grau.

Se, como no caso, são desconhecidas as razões do indeferimento do pedido, não há delimitação do foco recursal, aspecto essencial para o reexame da questão pelo Tribunal, cujo pronunciamento não pode extrapolar para a questão de fundo, sob pena de supressão de instância.

Admito, pois, que a anulação da r. decisão agravada é medida de rigor.

Pelo exposto, provejo o recurso para anular a r. decisão agravada e determinar
reanálise da alegação de prescrição intercorrente, com indicação precisa dos fundamentos decisórios, sejam eles pelo acolhimento ou rejeição da arguição, possibilitando-se pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021